Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-03.2020.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006543-03.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUTAN AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 39.480.083/0001-07 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), Procurador Geral de Carlinda MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI) – NÃO INCIDIÊNCIA – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TRIBUTAÇÃO DEVIDA – TEMA Nº 796 do STF – PARÂMETROS DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA BASE DE CÁLCULO E DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO OBSERVADOS –– ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO ABORDADAS EM MOMENTO OPORTUNO

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. São lícitos o lançamento e cobrança do ITBI, nos termos do Art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, e disposta nos Arts. 35 e seguintes do Código Tributário Nacional, nas situações atingidas pela Tema Nº 796 do STF, que trata de operações de incorporação de bem imóvel para integralização de capital por sociedade empresária. Para tanto, devem ser realizados mediante regular processo administrativo tributário.

2. Sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença (Tema Nº 796 do STF). Quanto a base de cálculo, pode ser fixada pelo valor que o bem atinge em operação de compra e venda à vista, em condições normais do mercado imobiliário, nos termos do Art. 35 do CTN e observadas as regras do Tema Nº 1.113 do STJ.

3. A arguição de tese apenas em agravo interno, após o desprovimento do recurso de apelação, e após, em sede de embargos de declaração e razões do recurso especial, sem que tenha sido aventada nas razões de apelação, e nem mesmo na instrução do processo, configura, além de indevida inovação recursal, violação aos princípios da dialeticidade e congruência, já que as questões não foram levantadas em momento oportuno, motivando a conclusão do acórdão nos moldes do julgado e dos elementos constantes nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de Agravo interno nº 1006543-03.2020.8.11.0007 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em razão da desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 1.113).

O recorrente
HUTAN AGROFLORESTAL LTDA
interpôs recurso de especial sustentando violação ao artigo 36, I, do CTN e à tese fixada no REsp Repetitivo nº 1.937.821/SP (Tema 1.113/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 1.113 do STJ).

Assim, passo a me debruçar sobre o cotejo entre as decisões do Colegiado e possível, ou não, desconformidade destas ao precedente jurisprudencial fixado no Tema 1.113 do STJ.

De inicio, destaca-se foi interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Comarca de Alta Floresta, que nos autos do mandado de segurança n. nº 1006543-03.2020.8.11.0007, impetrado pela parte apelante em face da Prefeita Municipal de Carlinda/MT,
denegou a segurança vindicada.

O referido recurso foi julgado de forma monocrática, em que o relator negou provimento ao apelo do autor,
reconhecendo a legalidade da incidência de ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
(ID. 139896681).

Protocolado Agravo Interno, foi negado provimento pelo colegiado (id.154216190). Opostos embargos de declaração, este foram rejeitados (id. 177871153).

Como se observa, a decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a legalidade da incidência de ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Transcrevo trecho da fundamentação da decisão monocrática:

“(...)

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

O
decisum
submetido a reexame está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores, no sentido de que A imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis na realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI.

In casu
, a Apelante requer seja aplicada a imunidade tributária em razão da integralização de 02 (dois) imóveis ao capital social da empresa, entendendo que a imunidade deve ser integral em relação aos bens.

Entrementes, tenho que a imunidade tributária deve recair apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de forma que, sendo o valor do imóvel superior à integralização do capital social da empresa, evidente que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Com efeito, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Nessa quadra, o artigo 156, parágrafo 2
o
, inciso I, da Carta Maior, dispõe expressamente que:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão intervivos
,
a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...) §2 o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

De outro giro, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que estabelecem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. §4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, em que pese aos argumentos da Apelante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLI[1]CABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER IN[1]TEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVI[1]DO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A nor[1]ma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o paga[1]mento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integraliza[1]ção do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extra[1]ordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a se[1]guinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (STF. RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATI[1]CAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. MÉRITO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇAO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔ[1]NIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA. NÃO COMPROVADA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 156, §2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na in[1]corporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitiga[1]do a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Recurso parcialmente pro[1]vido.” (TJ/MT. N.U 0022615-45.2016.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETI[1]VO, DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SE[1]GURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –IMUNI[1]DADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/ 88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JU[1]RÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNI[1]DADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPA[1]DA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segu[1]rança, necessário se mostra a presença dos requisitos autori[1]zadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhi[1]do o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de se[1]gurança. Decisão mantida. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instru[1]mento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.” (TJ/MT. N.U 1018119-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLA[1]DAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/07/2020)

Ressalto, ainda, que nada impede que os sócios optem por readequar o capital social da empresa que integram, inclusive, valendo-se das imunidades tributárias concedidas pela Carta Magna.

Nessa quadra, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
DESPROVEJO
o Apelo, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem. (...)”

Colhe-se a seguinte ementa e trecho do fundamento do agravo interno (id. 154216190):

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”

(...)

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a imunidade tributária deve recair apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de forma que, sendo o valor do imóvel superior à integralização do capital social da empresa, evidente que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Assim, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).

Diante dos dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade do ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Frise-se que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:

Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, em que pese aos argumentos da Apelante, a teor dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional alhures transcritos, a integralização do bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.

Logo, tal imunidade prevista nos dispositivos legais transcritos não é ampla e irrestrita, devendo ser reconhecida apenas em relação ao valor dos imóveis suficientes à integralização do capital social da empresa, nos termos dos precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, mesmo que não realize atividades de compra e venda de bens, ou seja, sobre o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, deverá haver incidência de ITBI.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLI[1]CABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER IN[1]TEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVI[1]DO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A nor[1]ma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o paga[1]mento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integraliza[1]ção do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extra[1]ordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a se[1]guinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (STF. RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATI[1]CAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. MÉRITO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇAO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔ[1]NIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA. NÃO COMPROVADA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 156, §2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na in[1]corporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitiga[1]do a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Recurso parcialmente pro[1]vido.” (TJ/MT. N.U 0022615- 45.2016.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETI[1]VO, DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SE[1]GURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –IMUNI[1]DADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/ 88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JU[1]RÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNI[1]DADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPA[1]DA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segu[1]rança, necessário se mostra a presença dos requisitos autori[1]zadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhi[1]do o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de se[1]gurança. Decisão mantida. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instru[1]mento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.” (TJ/MT. N.U 1018119-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLA[1]DAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/07/2020)

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.”
Número Único:
1006543-03.2020.8.11.0007 – Des. MARCIO VIDAL.

Pois bem. Inicialmente, vê se que a questão de fundo do presente juízo é afeta as intersecções entre o Tema Repetitivo 1.113 do STJ e os pronunciamentos colegiados, cuja avaliação do conjunto fático-jurídico poderia acabar por atrair, ou não, a aplicação do referido paradigma, e impor ao caso vinculação de precedentes que impedem a litigância protelatória. A questão submetida a julgamento da Corte Cidadã buscou definir se,
a) a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU
; e
b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI
. As premissas assentadas como teses foram:

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Duas questões devem ser apartadas para composição do presente juízo.

A primeira, afeta ao Tema Nº 796 do STF, é adstrita a tributação do valor excedente do bem imóvel, pelo Fisco, que ultrapassa o capital social a ser integralizado, sobre a qual não nos cabe análise no presente momento, ante a delimitação fixada pela Vice-Presidência e particularidades procedimentais aplicáveis ao presente juízo em sede de recurso especial.

A segunda, prenunciada acima, está associada ao processo administrativo tributário de avaliação, apuração, lançamento e cobrança do tributo, sobre o qual o Fisco identificou valor excedente, questão que se submete ao crivo do Tema Nº 1.113 do STJ.

Da leitura da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação e do acórdão que desproveu o Agravo Interno, verifica-se que houve acertada subsunção fático-normativa na
ratio decidendi
, e, em que pese o não pronunciamento específico sobre o Tema Nº 1.113 do STJ, pelo Colegiado Recursal, por não ter sido a questão aviada em oportuno, como se abordará adiante, resta afastada a incidência do dissídio jurisprudencial pelo reconhecimento de legalidade do processo administrativo tributário para lançamento e cobrança do tributo, além da coerência e legalidade da base de cálculo com o estabelecido na legislação, conforme explanado no parecer do Fisco Municipal (ID. 104725973), e validado no voto do Relator (ID. 139896681 e 154216190), sendo, pois matérias que são objeto do paradigma invocado pela recorrente.

Portanto, em relação à divergência perante o Tema Repetitivo Nº 1.113 do STJ, tenho que é
inexistente e não se configura no presente caso
. Considerando a adstrição contextual do paradigma aos elementos e lançamento do tributo, o Colegiado prolatou decisão em consonância às regras da espécie tributária criada pelo Art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, e disposta nos Arts. 35 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Ademais, cabe expor que há grave erro processual técnico perpetrado pela recorrente. Vejamos que apenas no agravo interno e nos embargos de declaração invocou a tese de possível aplicação do paradigma (Tema Nº 1.113 do STJ), caracterizando, evidente inovação recursal e ofensa aos princípios da congruência e dialeticidade.

Portanto, além da vislumbrada adequação do acórdão e não ocorrência de divergência com o tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o juízo deve ser imperiosamente negativo pela ocorrência de inovação recursal e ofensa a princípios regentes do processo civil, cometidas pela recorrente, que não levantou, oportunamente, questões fáticos-jurídicas que só foram suscitadas em sede de agravo interno e embargos de declaração. Em síntese, após ver sua tese jurídica de imunidade desacolhida, em função da aplicação vinculativa do Tema Nº 796 do STF, que trata da tributação do valor excedente nas situações de incorporação societária de bens imóveis para integralização de capital, passou o recorrente a atacar o lançamento do tributo, questão que possui interpretação regulada pelo Tema Nº 1.113 do STJ.

Por tais razões, verificado que o acórdão objurgado não está em desconformidade com o Tema Repetitivo nº 1.113, do Superior Tribunal de Justiça, resta afastada a alegada violação ao referido precedente e, assim,
entendo que o juízo de retratação deve ser negativo
,
mantendo-se a decisão colegiada (ID. 163691696 – p. 252/263), pelos seus próprios fundamentos
.

Com o julgamento, remetam-se os autos à Vice-Presidência, para o exercício de suas competências privativas, continuidade do trâmite e providência inerente ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024